Tribunal: TJMT
Processo: 1013835-31.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013835-31.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), IMIDIO PEREIRA CARDOSO - CPF: 487.754.791-68 (AGRAVANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (TERCEIRO INTERESSADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), LILIANE TAISE CAMPANELLI OHARA - CPF: 023.646.479-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - ATRASO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES -

HOMOLOGAÇÃO - TRÂNSITO EM JULGADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ocorre a preclusão do direito de impugnar decisão homologatória de acordo firmado entre as partes quando transitada em julgado.

Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado
por
Imidio Pereira Cardoso,
em face da decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal e, julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, nos autos da ação previdenciária.

Aduz o agravante, em suas razões recursais, que quando concedida a tutela antecipatória determinando a implementação do benefício em 72hs, o cumprimento somente ocorreu em março de 2012, três meses após a sua intimação, e somente depois de deferida ordem de prisão ao presidente do INSS e que após o trânsito em julgado do acórdão que determinou a imediata concessão da aposentadoria por invalidez ao agravante, em 09.07.2015, passaram-se nove meses.

Afirma que a questão é puramente sobre o pagamento da multa coercitiva pelo descumprimento da imposição judicial, de modo que, requer a procedência do recurso, retratando-se a decisão recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo interno (Id. 91517499).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno em face de decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo agravante, pela prolação de decisão superveniente homologatória de acordo firmado entre o autor e o INSS, extinguindo a fase de cumprimento de sentença/executória.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

Isso porque fora reconhecido que as partes se compuseram em 1º grau, sendo que houve expressa concordância do agravante quanto aos valores apresentados pela Contadoria e/ou INSS, os quais não incluíam a multa pelo atraso no cumprimento de ordem judicial para a implantação do benefício previdenciário.

A decisão foi proferida em 17/09/2020 e não consta que dela tenha sido interposto o recurso competente, pelo que houve o trânsito em julgado.

Assim, quando um acordo é firmado, este abrange todo e qualquer direito derivado do mesmo fato. Portanto, ao concordar com os valores apresentados, e que foram homologados pelo Juízo, nada mais pode a parte pleitear derivado da mesma relação jurídica, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Consta ainda, petição do agravante no Id. 80585466, concordando com o cálculo apresentado pela Contadoria do Juízo às fls. 503 (valor da aposentadoria + honorários advocatícios), não contemplando a multa pecuniária.

Ademais, o pagamento da multa diária nunca chegou a ser aplicado de fato, houve apenas sua cominação, a parte não possui título executivo que lhe garantisse a execução do valor de R$ 697.000,00 (seiscentos e noventa e sete mil reais), isso porque ao julgar o recurso de Embargos de Declaração o Magistrado singular proferiu a seguinte decisão:

“[...]Em face desse contexto e apesar do pedido interpelado pelo autor na execução de sentença, tenho que, no caso concreto, a multa cominatória pode e deve ser revogada, posto que existem nos autos documentos comprovando o cumprimento cabal ao provimento antecipatório concedido, que reestabeleceu o benefício previdência pretendido pelo requerente, o que afasta a inércia permanente imputada ao réu. Por essas razões, penso que admitir a execução da multa cominatória no caso em análise importaria em permitir o enriquecimento desmotivado do particular em face da Administração Pública, o que tenho como inadmissível. Assim sendo, REVOGO a multa cominatória arbitrada em sentença. ISTO POSTO e por tudo que dos autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque tempestivos e, no mérito, ACOLHO-OS,
sanando a omissão apontada, tão somente para revogar o arbitramento da multa cominatória.
”
(Id. 91517499).

Além disso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida, no sentido de exigir o pagamento da multa diária pelo descumprimento da ordem judicial de implantação do benefício previdenciário.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021